Tribunal: TJMT
Processo: 1001940-30.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso no: 1001940-30.2023.8.11.0087
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: MANITA BIBIANO DA SILVA
Recorrido: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO PRÉVIA DO VOO CONTRATADO. ESCOLHA POR PARTE DA PARTE CONSUMIDORA. ANTECIPAÇÃO DO CONTRATO EM POUCO MAIS DE SETE HORAS. EXECUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECENDO DANOS MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a existência de danos materiais, no importe de R$ 244,21 (duzentos e quarente a quatro reais e vinte e um centavos) e julgado improcedente a pretensão de recebimento de indenização moral.
2. O cerne recursal é a procedência do pleito de danos morais.
3. A parte consumidora contratou voo Maceió x Sinop. A previsão era de saída da cidade de Maceió no dia 07/02/2023 às 01h 25min, contudo o retorno foi antecipado, tendo saído de Maceió no dia 06/02/2023 às 17h 55 min.
4. É fato incontroverso que o voo foi remarcado de forma antecipada e que diminuiu a estadia na cidade de Maceió em aproximadamente sete horas.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
6. Como se observa, a parte consumidora concordou com a remarcação prévia da alteração do voo. E não restou comprovada a existência de prejuízo moral que diminuiu em aproximadamente sete horas a estadia da parte autora na cidade contratada.
7. Sendo assim, não restou comprovada a existência de danos morais no caso em tela, sobretudo, considerando a quantidade de horas e a comunicação prévia para a remarcação conforme a escolha da parte consumidora.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo permanecer suspenso enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciaria gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001940-30.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANITA BIBIANO DA SILVA - CPF: 990.132.071-20 (RECORRENTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024